Tribunal: TJDFT
Processo: 0703114-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703114-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIANA ELISA SILVA TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação no 0718885-33.2020.8.07.0007, ajuizada por MARIANA ELISA SILVA TEIXEIRA em desfavor da agravante, deferiu a tutela provisória nos seguintes termos: Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Anote-se. MARIANA ELISA SILVA TEIXEIRA formula ação de conhecimento com pedido de condenação à obrigação de fazer e tutela de urgência em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Para tanto, informa que é beneficiária do plano de saúde administrado pelo réu, carteira n. 08650001887229306, segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, estando em dia com o pagamento das mensalidades. Acrescenta que tem 19 anos e há 5 anos vem tendo crises de dores e inchaço abdominais, sem que houvesse diagnóstico preciso. Neste ano de 2020 seu quadro apresentou ostensiva piora, o que culminou em diversas internações, cirurgia e uso de medicamentos, sem melhora. Após investigação mais ampla, foi diagnosticada com Angioedema Hereditário, uma doença que pode acometer os tecidos subcutâneos das mãos, pés, face, órgãos genitais e mucosas do trato gastritestinal, da laringe, e outros. As dores sofridas têm lhe provocado péssima qualidade de vida e há um risco alto de asfixia por edema de laringe, com possibilidade de ter sua vida ceifada. Após a tentativa de uso de diversos medicamentos, foi-lhe receitado o medicamento Firazyr (Icativanto) - seringa=30mg, 3 seringas por mês, autorizado pela ANVISA e indisponível pelo SUS. Segundo o relatório médico, o medicamento é de uso domiciliar, para ser aplicado nos momentos de crise. Entretanto, a operadora de saúde negou o pedido de fornecimento do medicamento, ao argumento de que a ANS teria excluído da cobertura assistencial legal o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os antineoplásicos domiciliares de uso oral definidos pela agência. Em sede de tutela de urgência, pede que a ré seja obrigada a fornecer, autorizar ou custear o fornecimento do medicamento Firazyr (10mg/ml) 30mg na quantidade de 3 (três) seringas por mês à autora, sob pena de multa cominatória, por quanto tempo for necessário até o julgamento final do processo, de acordo com a recomendação médica. A inicial veio instruída com documentos. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a doença apresentada pela autora se trata de patologia coberta pelo plano de saúde, não competindo à ré escolher qual o medicamento ou tratamento mais adequado à paciente. No caso, a ré se escusa ao fornecimento do medicamento de alto custo, pelo fato de a aplicação não se dar em ambiente hospitalar, mas sim domiciliar. Ora, o relatório médico apresentado nos autos indica que a situação de saúde da autora é grave e apesar da pouca idade, ela já sofre com as consequências maléficas da doença há 5 anos, tendo tido uma péssima qualidade de vida, notadamente nesse último ano. Além disso, havendo a confirmação do diagnóstico por exames genéticos, a doença acompanhará a autora por toda a vida, de modo que é preciso buscar tratamentos que possam acarretar a melhora na sua qualidade de saúde de forma mais permanente, para que ela não seja privada das suas atividades diárias, próprias da idade. Também não é demais observar que a medicação foi indicada para situações de crise, às quais tem sido frequentes. Assim, o fornecimento da medicação poderá, em tese, até mesmo encurtar ou evitar internações desnecessárias e arriscadas à paciente, o que acabará por desonerar financeiramente a operadora de saúde, pela via oblíqua. Não é demais ressaltar, ainda, que ela corre risco de vida, haja vista que foi apontado que a doença pode causar asfixia por edema de glote, o que talvez, a depender da circunstância, sequer poderá lhe dar tempo de ser socorrida em unidade hospitalar referenciada. Observo, de outro lado, que o tratamento solicitado não é de caráter experimental, haja vista que possui registro na Anvisa. Portanto, não pode a operadora de plano de saúde negar acesso a tratamento mais adequado à paciente, apenas em razão do custo financeiro e da alegação da falta de cobertura contratual para o fornecimento de medicamentos em âmbito dommiciliar, quando a doença apresentada é grave, encontra-se no rol das coberturas contratadas e o tratamento é prescrito por médico habilitado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 9.656/98. PORTADOR DE CÂNCER DE MAMA. MEDICAMENTO DOMICILIAR INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO. 1. No julgamento da ADI n. 1.931, o Supremo Tribunal Federal assentou que, aos contratos firmados antes da vigência da Lei n. 9.656/98 e que não foram adaptados ao novo regramento legal, prevalece as disposições contratuais, por força da autonomia da vontade. Apesar disso, independente de quando o contrato fora firmado, os abusos e excessos das cláusulas perpassam, senão pelo crivo da legislação consumerista em face de operadora na modalidade autogestão patrocinada, ao menos pela incidência, como os demais contratos, do Código Civil, em especial, os seus arts. 421 e 422. 2. No particular, o regulamento que vincula as partes possui disposição expressa que obriga a operadora do plano de saúde ao oferecimento de coberturas especiais, entre elas, a assistência farmacêutica, sem ressalvas e vedações para medicamentos neoplásticos domiciliares, como o pleiteado no caso. 3. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. 4. Incontroversa a inaplicabilidade da Lei n. 9.656/98 na espécie, tampouco incidem as diretrizes fixadas na Resolução Normativa n. 428/2017. Ainda que assim não fosse, indevida a negativa de fornecimento de medicamento sob a alegação de ausência no rol de procedimentos da agência reguladora. Conforme o entendimento reiterado pela jurisprudência, o rol de coberturas mínimas indicadas pela ANS é meramente exemplificativo. Precedentes. 5. Por conseguinte, a injusta recusa do plano de saúde à cobertura de fármaco indispensável ao restabelecimento da saúde da beneficiária ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. 6. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1280758, 07071231520198070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. MEDICAÇÃO ESPECÍFICA. CÂNCER DE MAMA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese pretende-se compelir a ré a custear a aquisição dos medicamentos "Kisqali" (succinato de ribociclibe) e "Faslodex" (fulvestranto) por ter sido a autora diagnosticada com "câncer de mama (CID 10c50), com metástases óssea e hepática". 2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. 3. A Lei no 9.656/1998, diploma legal que regula a atividade desenvolvida pelos planos e seguros privados de assistência à saúde, autoriza a exclusão de cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar. Ressalva, no entanto, a cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, bem como de medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, situação em que se enquadram os fármacos pleiteados pela autora. 3.1. Nesse mesmo sentido, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 428/2017, por meio da qual permitiu a exclusão de cobertura do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, mas excepcionou, em relação a essas restrições, os medicamentos antineoplásicos orais. 4. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do medicamento indicado para tratar a doença que acomete o paciente, não podendo haver ingerência, a esse respeito, por parte do Plano de Saúde. 5. O rol da Resolução Normativa n° 428/2017 prevê, em seu art. 1°, que se trata de uma referência básica para cobertura mínima obrigatória de atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde. 5.1. Assim, o patamar mínimo de cobertura está disposto na referida Resolução, não significando que outros procedimentos que se encontrem fora desse rol não possam ser levados a efeito. 6. A operadora de plano de saúde deve arcar com os custos de aquisição e aplicação dos medicamentos referidos, pois foram indicados como imprescindíveis ao tratamento pretendido, uma vez que já foram esgotadas todas as outras alternativas terapêuticas. 6.1. Nesse sentido, a negativa da prestação do tratamento indicado pelo médico contraria o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente ao contratar o plano de saúde. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1265105, 07313840420198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, como já pontuado, se a medicação tiver potencial de aliviar os sintomas da doença, reduzir as visitas à emergência, internações e a quantidade de doses de outras medicações, fica claro que ainda que ela tenha custo elevado à operadora de saúde, ela poderá implicar em economia final, considerando-se os custos diários de internação em hospitais da rede referenciada. Apenas no que se refere ao período do tratamento, é que não será possível a prolação de decisão de cunho indeterminado, razão pela qual será autorizado o fornecimento do medicamento pelo prazo de 2 anos, a princípio, até que se possa aprofundar nas questões fáticas e jurídicas, no decorrer da demanda. Diante disso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa ré forneça à autora o tratamento com a medicação Firazyr (10mg/ml), 30mg na quantidade de 3 (três) seringas por mês à requerente, pelo período inicial de 2 (dois) anos, segundo indicação da médica Natasha Robouças Ferraroni, receita médica de ID 79077328 e relatório médico de ID 79077322. Defiro o prazo de 7 (sete) dias úteis para que a ré custeie/forneça medicação necessária, seguindo-se os demais, segundo prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer, concedida em sede de urgência. No mais, prossiga-se pelo rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (...) Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, a inexistência dos pressupostos autorizadores da medida de urgência deferida. Aduz a ausência de cobertura contratual porquanto a medicação solicitada é de uso ambulatorial e que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar é exclusivo para pacientes neoplásicos. Sustenta também que a medicação não está dentre os fármacos de cobertura obrigatória pelas normas a ANS. Alega, ainda, a inexistência de urgência a justificar a medida liminar deferida, afirmando, também, a taxatividade do rol da ANS. Insurge-se contra o exíguo prazo para o comprimento da liminar e a desproporcionalidade da multa arbitrada. Informa que já cumpriu a liminar. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo e a reforma da decisão. Preparo constante no ID 22880308. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Considerando a premissa do normativo supra, não verifico a plausibilidade do direito vindicado apto a autorizar o almejado efeito suspensivo ao presente agravo. A questão litigiosa no presente recurso cinge-se a aferir se a tutela provisória de urgência, de natureza antecipatória deferida pelo magistrado está em consonância com os pressupostos legais, inclusive no que tange ao prazo e à fixação de multa. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 que o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. No caso em apreço, importa reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção dos sujeitos da relação litigiosa aos termos das disposições dos artigos 1o e 2o da indigitada norma protetiva. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como dos documentos que instruem os autos do Processo Judicial Eletrônico da ação originária, e sopesando os direitos confrontados verifico que restaram evidenciados os requisitos necessários da medida de urgência deferida pelo magistrado nos autos da ação principal. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, assenta: Art.12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; II - quando incluir internação hospitalar: a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente; c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação; d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de dezoito anos; g)cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (...) Assim, interpretando a legislação aplicada, sob a ótica de proteção da dignidade e da saúde do paciente, afere-se que constitui dever da agravante o fornecimento da medicação indicada. Ademais, à luz do artigo 423[1] do Código Civil, vem a jurisprudência pátria sinalizado a abusividade das cláusulas limitativas, por privar a parte do tratamento médico recomendado para a natureza e gravidade da enfermidade, conforme prescrições médicas, deixando-a em situação de extrema desvantagem, em nítida afronta aos postulados da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. Deve ser ressaltado ainda que, em relação à prescrição do medicamento Firazyr (Icatibanto) (10mg/ml) 30mg, segundo aduzido pela autora nos autos de origem, é o único possível para o tratamento de sua patologia - Angioedema Hereditário, e cuja a administração é feita por aplicação injetável (seringas). O recorrente não se insurge contra a prescrição ou a sua adequação à patologia, mas limita-se a afirmar sua desobrigação quanto ao tratamento medicamentoso feito fora da internação. Consoante se extrai da documentação médica acostada, o tratamento é o único capaz de assegurar sua sobrevivência e qualidade de vida nas atuais circunstâncias, minimizando os efeitos das crises e evitando a necessidade de internação hospitalar da paciente. Desta feita, deve ser garantido aos pacientes, conveniados ao Plano de Saúde, os tratamentos necessários para combater os efeitos da patologia, mormente quando se trata de medicação ambulatorial aplicada por injeção e que se apresenta como única forma de tratamento, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, havendo indicação pelo médico do tratamento por meio da utilização dos medicamentos indicados, não pode o Plano de Saúde, rejeitá-lo pelo simples fato de a paciente não estar internada. Vale dizer a medicação é para evitar que sejam necessárias as constantes internações. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ACLASTA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA 1.Tendo em vista o estímulo e reforço do sistema de cooperativas prestadores de serviços de planos de saúde, atuando sob a mesma marca, conforme se verifica no cartão da beneficiária, tem por consequência a possibilidade de responsabilização de toda a cadeia de fornecimento, ou seja, de todo sistema Unimed, porque o consumidor acredita estar vinculado ao grupo de empresas que exploram a marca, fazendo aplicar a teoria da aparência. Preliminar rejeitada. 2. Os planos de saúde devem garantir aos pacientes conveniados os tratamentos necessários à plena recuperação de sua saúde, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Segundo o tema 990 do STJ, "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA". Contudo, no caso em espeque o medicamento perseguido é registrado na ANVISA para fins diversos. 4. O medicamento ACLASTA, por ser administrado somente uma vez ao ano, por via intravenosa, não se refere propriamente a tratamento domiciliar, tendo em vista a necessidade de auxílio do profissional de saúde para a sua aplicação, seja em consultório ou ambulatório hospitalar, não se justificando a negativa da cobertura em razão de medicamento de tratamento domiciliar (paciente não internado). 5. Caracterizada a ilicitude negar o fornecimento de medicação prescrita pelo médico, em caráter de urgência, resta configurado o dano moral indenizável in re ipsa. 6. Na fixação do montante dos danos morais, o Magistrado deve pautar-se em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições dos litigantes e do bem jurídico lesado, com atenção ao necessário caráter pedagógico. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1244395, 07128712820198070020, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO. OFF LABEL. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se Decisão que antecipou os efeitos da tutela para fornecimento de medicação necessária ao tratamento de saúde ante a existência de relatório médico que aponta risco de dano imediato e irreparável à saúde da segurada. 3. O plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para melhorar a qualidade de vida do paciente. O fato da medicação prescrita não estar inserida no rol dos medicamentos de cobertura obrigatória da ANS, não tem o condão de afastar a obrigatoriedade de cobertura, porquanto tal rol é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima, podendo a prestação de outro tratamento, ainda que não previsto no rol, portanto, ser exigida pelo beneficiário. 4. Segundo a jurisprudência do STJ mostra-se "abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda, não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental." (AgInt no REsp 1712056/SP) 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1223620, 07194565920198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa ordem, admite-se que as seguradoras podem estabelecer cláusulas limitativas referentes à extensão do objeto contratado. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de ser abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário. Logo, nos casos em que há previsão de cobertura para a doença, por consequência deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. No que tange a fixação de multa para o cumprimento da obrigação, bem como sua limitação, a matéria possui regramento explícito no Código de Processo Civil, verbis: Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Quanto à pretensão de modificação do valor da multa, trata-se de faculdade do magistrado que está condicionada a presença dos pressupostos explicitados na legislação, quais sejam: insuficiência ou excessividade e que a obrigação foi cumprida parcialmente ou que possui justa causa para o inadimplemento. De igual modo, a fixação de limite para multa só se mostra pertinente quando já evidenciada que sua incidência diária poderá se tornar excessiva. No caso em apreço, não se verifica excessividade da multa, mormente quando não há qualquer dificuldade para o cumprimento da obrigação no prazo estipulado. Nesse sentido, importa destacar que a própria agravante comunica que já teria cumprido a obrigação, razão pela qual, tomando em consideração a afirmação da própria recorrente não haveria risco de inadimplemento e nem de o montante da multa se tornar excessivo. Nesse sentido, o critério de equidade adotado pelo magistrado para fixação da multa e do seu limite deve ser prestigiado, porquanto se mostra apto a impelir ao imediato cumprimento da obrigação. A propósito, vale a transcrição dos seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. PROVA QUANTO AO ATENDIMENTO TEMPESTIVO DA OBRIGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. VALOR DA MULTA. ADEQUAÇÃO. 1. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões quanto à intempestividade do recurso porque observado o cumprimento do prazo, ante a existência de feriado nacional no seu curso, que não deve ser contado, por força do disposto no art. 219 do CPC. 2. Reconhece-se que a operadora de plano de saúde se absteve de fornecer adequadamente os medicamentos determinados e que os documentos apresentados não foram hábeis em demonstrar o cumprimento tempestivo de sua obrigação. 3. O art. 537, caput, do CPC, estabelece a fixação de multa para impelir a parte ao cumprimento da obrigação, em qualquer que seja a fase processual, desde o conhecimento, até na execução. E o art. 537, §1o, II do CPC estabelece a possibilidade de modificação do valor da multa, diante da hipótese de adimplemento parcial. 4. O valor da multa no valor de R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais) atende às circunstâncias do caso concreto, observado o descumprimento da ordem judicial durante trinta dias, em hipótese de risco à vida de paciente em tratamento de câncer que possuía a necessidade urgente de realizar seu tratamento. 5. A fixação da multa cominatória deve observar a natureza da obrigação e o porte da sociedade obrigada, de modo a configurar efetivo incentivo ao imediato cumprimento da ordem judicial. 6. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1300552, 07014852720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. PREMATURIDADE. CARDIOPATIA CONGÊNITA. ROL ANS. NÃO PREVISTO. FORNECIMENTO PELA OPERADORA. ART 35-C DA LEI 9.656/98. MANUTENÇÃO. DUT. VIOLAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. QUANTUM. ALTO VALOR DO MEDICAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.1. Ante a prescrição médica para utilização dos medicamentos no tratamento da prematuridade e cardiopatia congênita da parte agravante, necessária aplicação da medida excepcional que privilegia o paciente, considerando a previsão do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 1.2. In casu, o medicamento pleiteado foi expressamente prescrito pelo médico para o correto tratamento do paciente, destacado o risco de vida do agravante, sendo descabida a não autorização do custeio por parte do plano de saúde. 2. Para reconhecimento de violação da DUT, faz-se necessária a dilação probatória, sendo inviável sua averiguação em sede de tutela de urgência. 3. O prazo e valor da multa fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo inviável, portanto, sua alteração. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1273496, 07153614920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando a afirmação da própria recorrente de que a obrigação foi cumprida, despiciendo a apreciação da alegada exiguidade do prazo fixado para o cumprimento da obrigação. Na esteira dessas considerações, a tutela de urgência, nos termos deferido pelo magistrado, se mostra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos pela autora, não se verificando, nesta análise preambular, qualquer prejuízo na manutenção dos termos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, de fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.